Tribunal: TJMT
Processo: 0003138-15.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003138-15.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Suspensão]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NICANOR DE SOUZA FILHO - CPF: 274.216.941-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO — PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PAD — OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

Acerca de Processo Administrativo Disciplinar, mormente a decisão que aplica penalidade ao servidor público, o Poder Judiciário é competente para apreciar, apenas e tão somente, a regularidade do referido procedimento, bem como analisar a aplicação e observância dos princípios constitucionais, tais como devido processo legal, ampla defesa e contraditório ou ainda quando presente manifesta ilegalidade.

Não se verifica, no presente caso qualquer ilegalidade, nulidade ou ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, razão pela qual deve ser mantida a decisão prolatada pelo Juízo a quo.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Nicanor de Souza Filho
, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança no 3138-15.2013.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos.

O apelante narra que impetrou o referido Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado em face de ato praticado pelo Corregedor Fazendário da SEFAZ/MT em conjunto com a Presidente e a Secretária da Comissão de Sindicância instaurada pela Portaria n.o 044/2012/COFAZ/SEFAZ, vindicando a concessão de ordem mandamental para anular a sindicância.

O Apelante argumenta que o procedimento adotado pelas autoridades coatoras não observou as disposições contidas na Lei Complementar Estadual no 204/2007, mormente no que se refere à ciência do Sindicado acerca dos atos praticados e à oportunização ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo requer o provimento do recurso para anular
in totum
a sentença vergastada.

O apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do apelo (ID 218299)

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020